Tribunal: TJBA
Processo: 8027103-25.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8027103-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS Advogado(s): WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Procedimento Comum Cível n. 8027103-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Autor: Município de São Domingos Advogados: William Rodrigues de Souza - OAB/BA 38418 Guttemberg Oliveira Boaventura – OAB/BA 19603 Réus: Estado da Bahia Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR) Proc. de Justiça: Dra. Silvana Brito Suarez Dra. Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Relator: Des. Nilson Castelo Branco AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO PÚBLICO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO/RECEITA FEDERAL, ASSIM COMO CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPDEN) JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS). ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJBA NO SENTIDO DE QUE FESTEJOS JUNINOS CARACTERIZAM AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENSEJANDO A APLICAÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DISPENSANDO-SE A EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA POR PARTE DO MUNICÍPIO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O Estado da Bahia apresentou preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR), tendo em vista que ela integra a estrutura do Estado da Bahia, através de sua Secretaria de Turismo, sendo destituída de personalidade jurídica própria. O pedido merece acolhimento. 2. Conforme dispõe o art. 29 da Lei Estadual n. 14.534/2023, a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR) é um “órgão em Regime Especial de Administração Direta, da estrutura da Secretaria de Turismo – SETUR, integrante do Sistema Estadual de Turismo, com a finalidade de gerenciar e executar a Política de Fomento e Desenvolvimento do Turismo, bem como a promoção de eventos turísticos, no âmbito estadual”. 3. Assim, uma vez reconhecida a ausência de personalidade jurídica da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR) e, consequentemente, a inexistência de capacidade processual, é impositiva a declaração da sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da ação, de modo que, quanto a esta, o feito deve ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Precedente: TJ/BA – PetCiv 8027519-90.2023.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, J. 17/07/2024, DJe 19/07/2024. 4. O Município de São Domingos/BA ajuizou a presente Ação Ordinária com o objetivo de que seja determinada a abstenção da exigência de Certidão Negativa Conjunta da Dívida Ativa da União/Receita Federal, assim como Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPDEN) junto à Previdência Social (INSS), para que o Município possa firmar convênio de cooperação técnica e financeira para a realização de festejos juninos no ano de 2023. Entende o autor que os festejos constituem manifestação cultural incluída no conceito de ação social, referido no art. 26 da Lei n. 10.522/2002, e de assistência social, previsto no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal), diante da importância para conservação das tradições e raízes populares, dispensando-se, por isso, a exigência da comprovação de adimplência em relação a créditos tributários federais e dívida ativa da União. 5. Analisando-se a legislação pertinente, tem-se que, nos termos do art. 173 da Lei Estadual n. 9.433/2005, para a celebração de convênio, o processo deverá ser instruído, dentre outros, com “prova de regularidade do convenente para com as Fazendas Públicas”, requisito não obedecido pelo Autor, ao menos até o momento da propositura da ação. Por outro lado, para fins de transferência voluntária de recursos entre Entes da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, exige o art. 25, §1º, IV, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, igualmente, a comprovação – não demonstrada – por parte do beneficiário, de “que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos”. Adite-se que o Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos (SICON), foi instituído por meio do art. 1º do Decreto Estadual n° 9.266/2004 “com a finalidade de disponibilizar informações sobre a situação de convênios celebrados com órgãos municipais e outras entidades privadas ou de contratos celebrados com pessoas jurídicas, inclusive com indicação da situação de adimplência dos convenentes ou dos contratados”, de modo a reforçar a restrição da celebração de novos pactos e a continuidade daqueles já firmados, quando identificadas pendências e irregularidades envolvendo as partes interessadas. Além disso, segundo estabelecido pelo artigo 9°, alínea “a”, do ato normativo que regulamenta o Decreto Estadual n. 9.266/2004, “não é permitido firmar convênio com outras esferas de governo, ou com qualquer órgão ou entidade de direito público ou privado, que esteja em mora, inadimplente com outros convênios ou não esteja em situação de regularidade com o Estado ou qualquer entidade da Administração Indireta Estadual”. 6. Não obstante, nos termos do art. 926 e do art. 927, V, ambos do Código de Processo Civil, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, de modo que os juízes e os tribunais deverão observar “a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. 7. O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ressalvada a compreensão pessoal diversa deste Relator, firmou entendimento majoritário, no sentido do reconhecimento de que os Convênios celebrados com o fim de realização de festejos juninos se enquadram na exceção disposta no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratarem de manifestações culturais enquadradas no conceito de assistência social, razão pela qual a suspensão da transferência de recursos, lastreada na deficiência documental, alhures indicada, seria indevida. 8. Consoante os julgados proferidos por esta Corte, os convênios, tal como na situação dos presentes autos, viabilizaram a realização das festas juninas, “evento que desempenha importante papel cultural, porquanto trata-se de festa tradicional que representa os traços históricos e culturais da região Nordeste, além de integrar a educação da população nordestina. Ademais, os festejos de São João estimulam a economia das cidades do interior do Estado da Bahia, tendo em vista que atraem milhares de turistas do território nacional, movimentando o comércio e o turismo local” (TJ/BA – PCC 8017777-75.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Relator para o Acórdão, Des. Baltazar Miranda Saraiva, J. 29/05/2024, DJe 21/06/2024). No mesmo sentido: TJ/BA – PetCiv nº 8027519-90.2023.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, à unanimidade, J. 17/07/2024, DJe 19/07/2024; TJ/BA – PCC nº 8022286-49.2022.8.05.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, à unanimidade, J. 14/12/2023, DJe 19/12/2023; TJ/BA – PCC nº 8020127-36.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, por maioria, J. 27/03/2024, DJe 02/04/2024. 9. Assim, é impositiva a confirmação da decisão antecipatória da tutela, com vistas a dispensar, em definitivo, a exigibilidade, in casu, da Certidão Negativa Conjunta da Dívida Ativa da União/Receita Federal, assim como a Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPDEN) junto à Previdência Social (INSS) para firmar o convênio indicado na inicial, sem prejuízo de que, conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR) proceda com a análise dos demais requisitos para a celebração do instrumento. 10. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR) e, no mérito, pela improcedência da ação, por entender que os festejos juninos não se enquadram na exceção contida no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na eventualidade de ser julgada procedente a ação, a Procuradoria de Justiça pleiteou a “menção no dispositivo do acórdão de que o Estado da Bahia, através da SUFOTUR, não está obrigado a celebrar o convênio, mas que, unicamente, deve prosseguir, se for o caso, na análise dos demais requisitos para eventual celebração do instrumento”. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n. 8027103-25.2023.8.05.0000, ajuizada pelo Município de São Domingos em face do Estado da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em acolher a preliminar da ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia e, no mérito, julgar procedente a ação, confirmando a decisão que concedeu a antecipação de tutela.